Tribunal: TJDFT
Processo: 0735450-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735450-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA MIRANDA CALIL AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O BRUNA MIRANDA CALIL interpõe agravo de instrumento sem recolher o respectivo preparo e requer a gratuidade de justiça em sede recursal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Nesse ponto, entendo que a juntada de declaração de hipossuficiência e de apenas de 03 (três) extratos bancários emitidos pelo Banco do Brasil não se mostram suficientes para atestar a situação econômica alegada. Dessa forma, fica a recorrente intimada para colacionar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia de contracheques ou comprovantes de pagamento dos últimos 3 (três) meses; cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e cópia dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de outras contas eventualmente vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator